Tribunal: TJSP
Processo: 1036092-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Indenização – Dano moral – Erro médico – Formação de litisconsórcio passivo – Ação proposta em face da Associação Saúde da Família (ASF) e do Município de São Paulo (sucessor da Autarquia Hospitalar Municipal) - Celebração de acordo extrajudicial apenas com a Associação Saúde da Família (ASF) para pagamento parcelado da indenização, após o sentenciamento, devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Indenização – Dano moral – Erro médico – Formação de litisconsórcio passivo – Ação proposta em face da Associação Saúde da Família (ASF) e do Município de São Paulo (sucessor da Autarquia Hospitalar Municipal) - Celebração de acordo extrajudicial apenas com a Associação Saúde da Família (ASF) para pagamento parcelado da indenização, após o sentenciamento, devidamente homologado pelo juízo de 1a instância – Interposição de recurso de apelação pelo Município de São Paulo que não participou do acordo, visando a apreciação de sua responsabilidade civil subsidiária no evento lesivo – Cabimento – Interesse recursal preservado – Erro médico na observância de protocolos para investigação de dor torácica e condutas no infarto agudo do miocárdico com supradesnivelamento do segmento ST - Situação clínica de extrema gravidade, com risco de vida – Quadro clínico que não foi adequadamente diagnosticado, por falta de realização de prévio exame de eletrocardiograma, consoante constatou a perícia do IMESC – Responsabilidade civil objetiva caracterizada – Dano moral – Indenização devida – Evento danoso que se localiza na órbita do dano moral, por conta de inadequado procedimento médico que ocasionou a morte de paciente – Procedência da presente demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.